Tribunal: STF
Processo: RE 87458
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-06
Data de publicação: 1977-10-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO FEDERAL E DE
DISSIDIO PRETORIANO POR TER, O ARESTO RECORRIDO, JULGADO EXTRA ULTRA
PETITA.
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE, DIANTE DOS TERMOS DO JULGADO. HONORARIOS DE
ADVOGADO E CUSTAS. CONDENAÇÃO DE UM DOS LITIGANTES A PAGA-LOS.
SUCUMBENCIA RECIPROCA, SEM QUE SE RECONHECESSE A HIPÓTESE DO ART.
21, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA RESTAURAR A
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUANTO AOS HONORARIOS DE ADVOGADO,
COMPENSADOS ENTRE OS LITIGANTES, E PARA QUE AS CUSTAS SE REPARTAM EM
PROPORÇÃO.